Tribunal: TJMT
Processo: 0003186-89.2019.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003186-89.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GERSON SILVA SOARES - CPF: 058.910.621-00 (APELANTE), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.472.761-03 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO, INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA, DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, RECONHECIMENTOS DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA CARACTERIZARIA BIS IN IDEM, A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL USADA NA SENTENÇA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS, ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO, DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO OU REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO -
PRELIMINAR
- NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO DE DROGAS - JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NA RESIDÊNCIA [PRECEDIDA DE FLAGRANTE] - ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA E DA COMPANHEIRA DO APELANTE - DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS ADMITIDA AOS AGENTES POLICIAIS - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS [PORÇÕES INDIVIDUAIS] - INDICATIVOS DE VENDA DIFUSA - TRAFICO FORMIGUINHA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO COMPROVADA - LIÇÕES DOUTRINARIAS - JULGADOS DO TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PRETENSÕES DESCLASSIFICATÓRIAS/DESCLASSIFICATÓRIAS - IMPROCEDÊNCIA - PENA-BASE - MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS -

FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -

ENTENDIMENTO DO STJ -
EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADA EM JULGADO - BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADOS – ARESTO DO TJMG -
CONFISSÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR AINDA QUE SIDO PARCIAL OU QUALIFICADA

- RECONHECIMENTO DA ATENUANTE - SÚMULA 545 DO STJ - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA

COM ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PREMISSA DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE -

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS BONS ANTECEDENTES E PRIMARIEDADE - POSIÇÃO DO STJ - MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal.”
(STJ, AgRg no HC 549.157/RS)

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de flagrante], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

Os
depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8)

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial.
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042)

A forma de acondicionamento das drogas [porções individuais] constitui indicativos de venda difusa, visto que o fracionamento “
em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (
BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 30.11.2020).

A conduta do apelante [manter em depósito porções de cocaína e maconha e balança de precisão] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967 - Acesso em 24.11.2020).

A propriedade das drogas e o envolvimento do apelante na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas. (TJMT, AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008)

A
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial. (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP)

A existência de duas condenações transitadas em julgado autoriza utilização de uma delas para os maus antecedentes e a outra para a reincidência.
“O bis in idem caracteriza-se somente quando a mesma condenação anterior é utilizada para caracterizar a reincidência e os maus antecedentes”
(TJMG, Ap nº 1.0461.17.002528-6/001).

A
confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC nº 425.736/SP; STJ, HC nº 375.038/SP; TJMT, Ap nº 92768/2017; TJMT, Ap nº 138257/2017)

A existência de uma condenação caracterizadora da reincidência
“possibilita a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea”
(STJ, AgRg no AREsp 1727581/DF).

A minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não preenchimento dos requisitos dos bons antecedentes e primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ. (AgRg no HC nº 603.339/SP; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP)

A reincidência e os maus antecedentes justificam o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do CP (STJ, HC nº 615.004/SP STJ, HC 606.112/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003186-89.2019.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): GERSON SILVA SOARES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GERSON SILVA SOARES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 690302), que o condenou por tráfico de drogas e receptação a 9 (nove) anos de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 180 do CP - (ID 58498537).

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença
“porque derivada de prova ilícita”
. No mérito, sustenta que: 1) inexistiriam
“provas seguras da traficância”
;

2) as drogas seriam destinadas ao consumo próprio; 3)
“os antecedentes foram usados para aumentar a pena-base e também para agravar a reincidência”,
a caracterizar
bis in idem
; 4)
“a confissão extrajudicial foi usada na sentença e deveria ser reconhecida”.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença ou absolvido do tráfico de drogas. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para posse de drogas para uso ou reduzidas as penas e estabelecido regime semiaberto (ID 58498538).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 58498538).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Tráfico de drogas e Receptação art. 33 ‘caput’ da Lei n°. 11.343/2006 e art. 180, caput, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal. - I) Preliminar: Pleito pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas na busca domiciliar e apreensão de entorpecente realizada na residência do increpado, em razão da inobservância da garantia de inviolabilidade do domicílio. - Não acolhimento - ‘O crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, na modalidade ‘guardar’ e/ou ‘ter em depósito’ é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, motivo pelo qual a busca domiciliar que ocasiona a prisão do agente não constitui prova ilícita, pois configura a situação de flagrante que, a teor do disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio.’ (TJMT - Ap 93017/2016). - II) Mérito: 1) Pretendida absolvição do apelante do delito de tráfico de drogas, sob alegação de não existirem provas suficientes para a sua condenação. - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria da existência do crime devidamente comprovadas através das provas periciais e testemunhais produzidas nos autos. Mas não é só, o crime de tráfico de entorpecentes dispensa a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado e, verificado que o apelante tinha em depósito certa quantidade de substância entorpecente com fins mercantis, caracterizado está o crime de tráfico. -2) Pleito pela desclassificação da conduta do apelante para o de usuário de drogas prevista no art. 28 da Lei de Drogas. - Inviabilidade - Não preenchimento dos requisitos para desclassificação da conduta do apelante para o de usuário de drogas, porquanto restou comprovado nos autos que a droga apreendida em sua residência era destinada a mercancia, e eventual condição de usuário de entorpecentes não importa, necessariamente, em desclassificação para crime de uso de drogas. - 3) Pleito pelo redimensionamento da pena-base do delito de tráfico de drogas para o mínimo legal. - Improcedente - Fundamentos idôneos empregados pelo magistrado de piso para exasperar a pena-base, vez que valorou negativamente os maus antecedentes do increpado, dosimetria que obedeceu os critérios de individualização da pena, pena-base imposta ao apelante que não comporta redimensionamento. - 4) Pretendido redimensionamento da pena-base do delito de receptação ex ofício
.
Inaplicabilidade - Pena-base do crime de receptação dosada de medida escorreita, eis que considerou como circunstâncias judiciais desfavoráveis as consequências e circunstâncias do crime, devendo ser mantida incólume. - 5) Pretendido reconhecimento e aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea art. 65 inc. III “d” do CP, com fito de reduzir a pena que foi imposta ao apelante. - Inadmissibilidade - In casu, carece de respaldo fático a pretensão de reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, posto que o apelante não admitiu a prática delitiva. - 6) Pleito pela alteração do regime de cumprimento de pena do fechado para o regime semiaberto. - Improcedência - Não se cogita a alteração do regime fechado imposto na sentença para o regime semiaberto, na medida em que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao apelante, inteligência dos art. 33, §3º, do CP e 42 da Lei de Drogas. - Pelo não acolhimento da preliminar, e, no mérito pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID

64096471)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da sentença porque as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar [localização de substâncias entorpecentes, balança de precisão, o valor de R$78,00 (setenta e oito) reais, além de uma bicicleta, um botijão de gás, 4 (quatro) pneus e sacos de carvão de propriedade da vítima Patrícia Pereira dos Santos] foram obtidas sem mandado judicial específico.

Vejamos.

A diligência policial decorreu de ato de flagrante do apelante e foi precedida a busca domiciliar, após os agentes policiais [Jorge Alencar da Silva e Lauro Evaner Correa] receberem informação da vítima Patrícia Pereira dos Santos, de que os objetos subtraídos na residência dela [uma bicicleta, um botijão de gás, 4 (quatro) pneus e sacos de carvão] estariam na posse do apelante (ID 58498536 e Relatório de Mídias - ID 58498540).

Extrai-se da narrativa dos investigadores de Polícia que a casa do apelante estava sendo monitorada, pois haviam recebido informação anônima sobre comercialização de drogas no local, inclusive mediante troca por mercadorias objetos de furtos e roubos (ID 58498536 e Relatório de Mídias - ID 58498540).

A persecução policial, assim, estendeu-se à residência do apelante, sendo então localizadas, pelos investigadores de Polícia,
20 (vinte) porções de cocaína, com peso de 22,27g (vinte e dois gramas e vinte e sete miligramas), uma porção de maconha, com peso de 18,130g (dezoito gramas e cento e trinta miligramas), uma balança de precisão,
uma bicicleta, um botijão de gás, 4 (quatro) pneus, sacos de carvão, dentre outros objetos (ID 58498536).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de flagrante], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

Segue-se julgado do c. STJ:

“Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal.”
(AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020)

Nesse quadro, inexiste nulidade apta a desconstituir a sentença condenatória.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 14/02/2019, por volta das 16h30min, na Rua E, n. 146, Quadra 08, em frente à praça, Bairro Cidade de Deus I, nesta cidade, o denunciado GERSON SILVA SOARES, foi preso em flagrante delito por manter em deposito, guardar e vender 20 (vinte) porções, com massa total de 22,27

(vinte e dois gramas e vinte e sete miligramas), e 01 (uma) porção, pesando 18,13 (dezoito gramas

e cento e trinta miligramas), que após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar, a primeira (20 porções), de PASTA BASE DE COCAINA), e a segunda (01 porção), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação (em anexo).

[...] no dia, hora e local (14/02/2019, por volta das 16h30min, na Rua E, n. 146, Quadra 08, em frente a praça, Bairro Cidade de Deus I, nesta cidade), o denunciado GERSON SILVA SOARES foi flagrado por adquiriu e ocultou, sabendo ser produto de crime, 01 botijão de gás; 04 (quatro) pneus; 01 bicicleta, marca Colli, cor verde, avaliados em R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais) (fl. 49), além de 05 (cinco) sacos de carvão, de propriedade da vítima Patrícia Pereira dos Santos. [...]

Adequando-se a conduta de GERSON SILVA SOARES ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343//06 e art. 180, caput, c/c artigos 69 e 61, I, todos do Código Penal, o Ministério requer que, recebida e autuada esta DENUNCIA, seja instaurada a cabível ação penal [...].
”
(Patrícia Eleutério Campos Dower, promotora de Justiça - ID 58498536)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] II.1 - Quanto ao tráfico de drogas

A materialidade delitiva encontra-se muito bem definida pelo boletim de ocorrência (fls. 08/17), auto de apreensão (fls. 21/2), Laudo Preliminar de Constatação (fls. 84/7) e Laudo de Pericial Definitivo 3.14.2019.53765-01 (fls. 108/11), onde foi constatado na substância apreendida a presença de COCAÍNA e MACONHA, tratando de substâncias de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil já que pode determinar dependência física ou psíquica. [...]

Isso porque, não bastasse à natureza e a quantidade de cocaína e maconha apreendidas, colhe-se dos autos contexto típico de traficância.

Além da droga, no endereço do acusado foram apreendidas sacolas recortadas, razoável quantidade em dinheiro proveniente do tráfico segundo a prova judicializada, bem assim balança de precisão, artefato sabidamente utilizado por quem ao ataque à saúde pública.

Não bastassem as vinte e uma porções de droga, sendo vinte de cocaína e uma de maconha, havia no endereço faca com resquícios de droga, sacolas plásticas recortadas e um prato com resquícios de droga, levando a segura conclusão da realização de preparo de porções/petecas para a comercialização.

Ademais, já era alvo de investigação e, pelo que consta dos autos, foi preso em flagrante quando embalava drogas e, ao seu lado, havia uma balança de precisão. [...]

Além disso, o IPC JORGE ALENCAR DA SILVA afirmou em juízo que seu endereço era monitorado [...]. O acusado acabou por admitir a empreitada criminosa, bem assim os produtos do crime patrimonial.

De ver assim, que a conduta do denunciado subsumiu a ação nuclear consubstanciada no verbo ‘ter em depósito’, figura que de forma inequívoca ostenta a natureza de crime permanente e cuja consumação se alonga no tempo. Ademais, vendeu droga para o irmão da vítima do crime patrimonial, recebendo como forma de pagamento objetos subtraídos e que foram apreendidos em seu endereço. [...]

Cumpre ter em mente que o enquadramento da conduta não está pautada tão-só na grande quantidade da droga encontrada, mas no contexto que se extrai do comportamento típico de traficância, produzido pelo denunciado, quer seja pelos depoimentos policiais, informações constantes do flagrante, forma de acondicionamento e quantidade de droga, balança de precisão, valores apreendidos, produtos objeto de crime precedente que eram trocados por droga, razões pelas quais torna obrigatório lançar provimento de natureza condenatória.

Em relação ao art. 33, §4º da Lei de Drogas, é assegurado ao acusado primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e nem integra organização criminosa, a redução da pena de 1/6 a 2/3. [...]

II.2 - Receptação [...]

Posto isso, julga-se PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: (a) condenar o acusado GERSON SILVA SOARES como incurso nas sanções penais do art. 33, ‘caput’ da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90; (b) condenar o acusado GERSON SILVA SOARES como incurso nas sanções penais do art. 180, caput, do CPB. [...]

III.1 - Quanto ao tráfico de drogas

À culpabilidade do agente, no caso presente, não foge da normalidade. Há registro de antecedentes já que possui condenação nos autos 5601-21.2014.811.0064 com transito em julgado no dia 02/novembro/2014, anotando que a outra condenação será sopesada na segunda fase da dosimetria. A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, dado que portador de maus antecedentes, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Ausentes atenuantes.

Aliás, a alegação de usuário de drogas não atrai o art. 65, III, d do CPB eis que de que ‘a incidência

da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito

de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado,

não

bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso

próprio’ (STJ - AgRg no HC 477.092/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 02/08/2019 - HC 512.665/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019).

Por outro lado, deve ser reconhecida a reincidência por se tratar de agente que condenação nos autos 7720-18.2015.811.0064 com transito em julgado no dia 13/janeiro/2016, de modo que, agravando a pena base, fixa a provisória permanece em 07 (sete) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, a pena definitiva vai fixada em 07(sete) anos de reclusão de reclusão a serem cumpridos em regime FECHADO porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ do Código Penal, bem assim por se tratar de agente reincidente e 900 (novecentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43), considerada a situação econômica do agente.

III.2 - Receptação

À culpabilidade é normal ao caso, registrando maus antecedentes já que possui condenação nos autos 5601-21.2014.811.0064 com transito em julgado no dia 02/novembro/2014 e a conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo na matéria. O motivo do crime é imanente à figura típica. Já as circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. No particular do comportamento da vítima, não contribuiu para o evento.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 06(seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa.

Ausentes atenuantes.

O Juízo reconhece a agravante da reincidência dada a condenação registrada autos 7720-18.2015.811.0064 com transito em julgado no dia 13/janeiro/2016, agravando a sanção em seis meses e vinte dias multa, de modo que a pena provisória é fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

Ausente causa de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ do Código Penal e por se tratar de agente reincidente específico em crimes patrimoniais, bem assim 50 (cinquenta) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, considerada a situação econômica do agente.

Defesa é a substituição por restritiva de direitos e/ou sursis penal quer seja pela quantidade de pena imposta, quer seja por se tratar de agente reincidente (CPB, 44 e 77) [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 58498537)

Pois bem.

A materialidade do Tráfico de Drogas esta demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 58498536), Laudo Pericial Preliminar nº 200.2.04.2019.001830-01 (ID 58498536) e Laudo Pericial Definitivo nº 3.14.2019.53765-01 (ID 58498537), os quais não sofreram qualquer indenização.

Na fase policial, foram ouvidos Lauro
Evaner Correa, investigador de Polícia (ID

58498536), Jorge Alencar da Silva, investigador de Polícia (
ID
58498536
),
Fernando dos Santos, testemunha (ID 58498536), Patrícia Pereira dos Santos, vítima da receptação (ID 58498536), Suelen Juverci de Jesus Souza, companheira do apelante (ID 58498536),
e o apelante (ID 58498536).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jorge Alencar da Silva (Relatório de Mídias - ID 58498540), Patrícia Pereira dos Santos, vítima da receptação (Relatório de Mídias - ID 58498540), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 58498540).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 14.2.2019, por volta das 16h30min, os investigadores de Polícia [Lauro
Evaner Correa e Jorge Alencar da Silva] apreenderam, na residência do apelante, localizada à
rua E, nº 146, quadra 08, bairro Cidade de Deus I, Rondonópolis/MT,

20 (vinte) porções de cocaína, com peso de 22,27g

(vinte e dois gramas e vinte e sete miligramas), uma porção de maconha, com peso de 18,130g (dezoito gramas

e cento e trinta miligramas), uma balança de precisão, além de um botijão de gás, 4 (quatro) pneus, uma bicicleta, marca Colli, cor verde, avaliados em R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), de propriedade da vítima Patrícia Pereira dos Santos
(Relatório de Mídias - ID 58498540);

-
Patrícia Pereira dos Santos [vítima da receptação] informou, na fase policial, que chegou em casa em percebeu que haviam sido furtados um botijão de gás, 15 (quinze) sacos de carvão, 4 (quatro) pneus) e uma bicicleta; seu irmão é
“usuário de drogas e estava vendendo as coisas da casa”
(ID 58498536); em Juízo, acrescentou que seu irmão
“falou que estava levando as coisas para o Gerson”
;
sua
“irmã mostrou a residência”
do apelante para os policiais (Relatório de Mídias - ID 58498540);

- Lauro
Evaner Correa [investigador de Polícia] narrou, na Delegacia de Polícia, que tinham recebido informação anônima de que o apelante vendia drogas aos usuários da região do bairro Cidade de Deus, I e II, e Sagrada Família, bem como que ele receptava produtos de roubo e furto, trocando esses materiais por drogas, motivo pelo qual passaram a monitorar a residência dele; no dia 14.2.2019, a vítima Patrícia informou sobre o furto dos objetos ocorrido na residência da mãe dela; segundo a vítima, seu irmão Edgar [usuário de drogas], portador de esquizofrenia, trocou os objetos por drogas com
“Gerson”
; apreenderam as substâncias entorpecentes, balança de precisão, os bens pertencentes à vítima Patrícia e outros objetos na casa do apelante

(ID

58498536);

- Jorge Alencar da Silva [investigador de Polícia] relatou, em ambas as fases da persecução penal, que a residência do apelante estava sendo monitorada, pois havia informações sobre comercialização de drogas no local; após a vítima Patrícia noticiar a subtração dos bens e indicar a residência do apelante como local onde poderiam ser encontrados, realizaram diligências e, ao chegarem casa do apelante, visualizaram os carvões e os pneus pertencentes à vítima Patrícia; localizaram o apelante
“cortando a pasta-base e embalando os saquinhos”
; havia uma balança de precisão; encontraram 20 (vinte) porções de cocaína e uma de maconha; ele estava com um prato e uma faca; o irmão de Patrícia trocou os objetos por drogas; ele admitiu a venda das drogas (ID
58498536 -
Relatório de Mídias - ID 58498540);

-

Suelen Juverci de Jesus Souza [companheira do apelante] informou, perante a autoridade policial, ter conhecimento sobre a venda de drogas exercida pelo apelante, sendo que
“não sabe qual tipo de droga ele vende, mas é daquelas brancas”
(ID 58498536);

- o apelante negou a autoria, em ambas as fase da persecução penal, afirmando ser usuário de
“maconha e pó”
, bem como que as drogas encontradas em sua residência seriam para consumo pessoal (ID 58498536).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de Polícia
Lauro
Evaner Correa e
Jorge Alencar da Silva descreveram, coerentemente,
as
apreensões de
20 (vinte) porções de cocaína, com peso de 22,27g (vinte e dois gramas, vinte e sete miligramas), uma porção de maconha, com peso de 18,130g (dezoito gramas, cento e trinta miligramas) e uma balança de precisão, na residência do apelante.

A destinação mercantil das substâncias entorpecentes foi admitida pelo apelante aos agentes públicos, conforme declaração de
Jorge Alencar da Silva [investigador de Polícia], em Juízo, e
confirmada pelo depoimento de
Suelen Juverci de Jesus Souza [companheira do apelante], na fase policial.

Além disso, existiam investigações [monitoramento] pretéritas sobre a comercialização de drogas exercida pelo apelante, nas regiões dos bairros
Cidade de Deus, I e II, e Sagrada Família, em Rondonópolis, conforme declarações dos referidos agentes públicos.

Com efeito, os
depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

A forma de acondicionamento das drogas [porções individuais] constitui indicativos de venda difusa, visto que o fracionamento “
em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (
BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 30.11.2020).

A conduta do apelante [manter em depósito porções de cocaína e maconha e balança de precisão] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967 - Acesso em 24.11.2020).

A escusa do apelante de que as substâncias seriam destinadas apenas ao consumo pessoal
não está comprovada por qualquer elemento de convicção
.

Em suma, a propriedade das drogas e o envolvimento do apelante na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas (TJMT, AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008 - Relator: Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.12.2019).

De toda sorte,
a
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Portanto, as pretensões desclassificatórias/desclassificatórias afiguram-se improcedentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do tráfico de drogas
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, à época do fato [14.2.2019], registrava condenação por roubo majorado pelo emprego de arma e posse irregular de arma de fogo de uso restrito, transitada em julgado no dia 2.11.2014, a caracterizar os maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp 1692505/AC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 28.10.2020).

Todavia, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante possui condenação por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e corrupção de menor, transitada em julgado no dia 13.1.2016 (Sistema
Primus
- Código
636768/Comarca Rondonópolis) - e aumentou a pena em 1 (um) ano e 200 (duzentos) dias-multa.

A existência de duas condenações transitadas em julgado autoriza utilização de uma delas para os maus antecedentes e a outra para a reincidência.
“O bis in idem caracteriza-se somente quando a mesma condenação anterior é utilizada para a reincidência e os maus antecedentes”
(TJMG, Ap nº 1.0461.17.002528-6/001, Relator: Des. Pedro Vergara - 19.8.2020).

Por outro lado, o Juízo singular não aplicou a atenuante da confissão espontânea, mas constou na sentença que o apelante
“acabou por admitir a empreitada criminosa, bem assim os produtos do crime patrimonial”.

A
confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC nº 425.736/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018; STJ, HC nº 375.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.12.2016; TJMT, Ap nº 92768/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.9.2017; TJMT, Ap nº 138257/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.2.2018).

Nesse quadro, reconhece-se a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e sua
compensação com a reincidência (CP, art. 61, II), por serem igualmente preponderantes, razão pela qual atenua-se a intermediaria para
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Registre-se que a existência de uma condenação caracterizadora da reincidência
“possibilita a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea”
(STJ, AgRg no AREsp 1727581/DF, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.11.2020).

Na terceira fase, não há causas de aumento.

A minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não preenchimento dos requisitos dos bons antecedentes e primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC nº 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Logo, transforma-se a pena provisória do tráfico de drogas - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - em definitiva.

No que se refere ao regime, os maus antecedentes e a reincidência justificam o regime inicial fechado, ex vi do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do CP (STJ, HC nº 615.004/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Da receptação
:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, em razão dos maus antecedentes.

A condenação definitiva por roubo majorado pelo emprego de arma e posse irregular de arma de fogo de uso restrito, transitada em julgado no dia 2.11.2014, anterior ao delito em questão [14.2.2019], configura os maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp 1692505/AC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 28.10.2020).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“ a exasperação

da

pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, na falta de motivação especial

(STJ, HC nº 447.857/RS 0 Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018), motivo pelo qual a pena-base deve ser redimensionada a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, a condenação por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e corrupção de menor, transitada em julgado no dia 13.1.2016 (Sistema
Primus
- Código
636768/Comarca Rondonópolis), caracteriza a
reincidência (CP, art. 61, I).

O juiz da causa consignou na sentença que a posse dos
“produtos do crime patrimonial”
foi admitida aos investigadores de polícia.

No caso, reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do tráfico de drogas (STJ, Súmula 545) para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência (STJ, HC nº 425.736/SP; STJ, HC nº 375.038/SP; TJMT, Ap nº 92768/2017; TJMT, Ap nº 138257/2017; STJ, AgRg no AREsp 1727581/DF), de modo que se reduz a pena intermediaria ao mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual torna-se definitiva a pena da receptação em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sem substituição por restritiva de direitos e/ou sursis penal, em razão dos maus antecedentes e da reincidência (CP, art. 44 e art. 77).

Outrossim, a reincidência e os maus antecedentes justificam o regime inicial fechado, apesar da pena imposta (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º).

Segue-se orientação do c. STJ,

“Não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado no caso de condenação inferior a 4 anos se houve a indicação fundamentação concreta, evidenciada na reincidência e nos maus antecedentes do acusado.”
(HC 606.112/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 13.10.2020)

Por força do concurso material com o tráfico de drogas (CP, art. 69), totalizam-se as penas definitivas em 6 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMNTE
para readequar as penas do apelante a
em 6 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020